Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO. IMÓVEL RECEBIDO EM DOAÇÃO. NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO. BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros, outrora ajuizado com o objetivo de obstar a imissão na posse do bem em favor do adquirente do imóvel.
2. O imóvel descrito nos autos é objeto de dois provimentos jurisdicionais, sendo um deles condenando o donatário a entregar ao adquirente o bem que alienou, após recebê-lo em doação; e outro, reconhecendo a nulidade da citada doação.
3. A despeito dos efeitos retroativos da nulidade do negócio jurídico de doação, não há como se desconsiderar o fato de que o adquirente realizou negócio jurídico com aparente regularidade e embuído de boa-fé, razão pela qual referida transação merece ser resguardada.
4. Diante da impossibilidade de restituição do bem doado, pelo donatário, ao monte objeto de partilha entre os demais herdeiros, a solução jurídica que se descortina para a hipótese consiste na conversão em perdas e danos, medida processual a ser adotada nas hipóteses em que a obrigação se torna impossível. Precedentes.
5. Apelação desprovida.